Tribunal: TJSP
Processo: 1002907-07.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Renúncia dos patronos da apelante. Intimação para constituir novo advogado. Aviso de recebimento negativo. A mudança de endereço da parte, não comunicada ao juízo, não invalida a intimação pessoal. Perda da capacidade postulatória. Vício de regularidade formal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.